Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722203-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FUNDAÇÃO UNIVERSA contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por estar pendente de julgamento os embargos de declaração na origem. A embargante alega que a decisão contém erro material, pois foi a outra parte que opôs os embargos de declaração. Reitero que, mesmo em tal hipótese, o provimento judicial impugnado ainda não é definitivo, podendo ser complementado e, até em casos excepcionais, alterado. Assim sendo, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator